Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707423-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA DA CONCEICAO MACEDO DA SILVA MASCARENHAS EXECUTADO: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA D E S P A C H O À parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos planilha atualizada do débito, já inclusos os valores de multa e honorários fixados, bem como para requerer o que entender de direito. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024 17:22:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador